Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-38.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITOS SOCIAIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO PÚBLICO. MENOR. ACESSO À CRECHE PÚBLICA NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO.
1. A Constituição Federal garante o direito à educação, estatuí como direito fundamental e dever do Estado e assegura o acesso em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade (artigos 6o, 205 e 208, IV, todos da Constituição Federal).
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, IV, Lei 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe o dever estatal de viabilizar o acesso em local mais próximo à residência do menor (artigo 4o, I, II e X, da Lei 9.394/96). Precedentes STF e TJDFT.
3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar as necessidades da população em proporções equalizadas às demandas de maior essencialidade qualificadas pelo legislador constitucional como direitos fundamentais, como é o direito ao ensino e à educação pública.
4. O Estado não deve se distanciar dos deveres constitucionalmente impostos e das responsabilidades mínimas concernentes à busca pela implementação efetiva dos direitos sociais, sobretudo quando identificada a insuperável limitação de observância do mínimo existencial concernente aos deveres que gravitam o direito à educação.
5. Remessa necessária admitida, apelo voluntário conhecido e, ambos, desprovidos.